Tribunal: TJMT
Processo: 0007084-50.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007084-50.2017.8.11.0042
RECORRENTE: BRUNO RENERSON NASCIMENTO PEREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 36279460) interposto por BRUNO RENERSON NASCIMENTO PEREIRA, com fundamento no art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28411962):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO TENTADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM A CONFISSÃO DO ACUSADO EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUTIO CRIMINIS – AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE ECONÔMICA DA RES FURTIVA – DELITO PERPETRADO EM CONCURSO DE PESSOAS, A REVELAR A ACENTUADA REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADO O RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA ESCALADA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL APTA A CORROBORAR TAIS CIRCUNSTÂNCIAS – INSUFICIÊNCIA DA MERA CONFISSÃO DO ACUSADO – PLEITEADA A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO DE PENA ATINENTE À NÃO CONSUMAÇÃO DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS MINIMAMENTE PERCORRIDO – REQUERIDA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AO QUANTUM DE PENA ESTIPULADO, SOBRETUDO CONSIDERANDO O TEMPO DE PENA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DO DANO – INVIABILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há falar em absolvição do crime de furto qualificado tentado por insuficiência de provas, se os elementos de convicção carreados aos autos, notadamente as firmes e coerentes declarações prestadas por policiais militares e a própria confissão do acusado, em ambas as etapas da persecutio criminis, não deixam dúvida acerca da materialidade e autoria delitivas. Inaplicável o princípio da insignificância quando o crime é praticado em concurso de pessoas e a importância econômica da res furtiva não é inexpressiva. O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige comprovação por meio do exame de corpo de delito, não suprindo a sua falta a confissão do acusado e muito menos o simples boletim de ocorrência. Para que se patenteie viável o reconhecimento da qualificadora da escalada, é necessária a demonstração cabal de que o crime foi perpetrado com particular destreza, não bastando, para tanto, a mera confissão do acusado de que pulou um puro para subtrair a res furtiva . Quando a execução do crime não ultrapassa suas etapas inaugurais, em virtude de circunstâncias alheias à vontade do agente, deve ser aplicada a fração máxima de diminuição de pena prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal. O fato de o apenado ser reincidente e ostentar maus antecedentes, por si só, não justifica a imposição do regime inicial fechado quando o quantum de pena não se revelar significativo, sobretudo na hipótese em que o período de prisão provisória seja suficiente para a progressão de regime. Inteligência do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal. Inexistindo na denúncia pedido expresso de fixação de valor mínimo para a reparação do dano, eventual pretensão dessa natureza, em sede de apelação, constitui nítida inovação recursal, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.” (Ap. 0007084-50.2017.8.11.0042, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2020, Publicado DJE em 20/02/2020)
Alega divergência de interpretação jurisprudencial ao argumento de atipicidade da conduta diante da inexistência de qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, do tempo de prisão provisória cumprida e da inexistência de res furtiva ou de tentativa de subtração.
Recurso tempestivo (Id. 36522951).
Contrarrazões - Id. 37465996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, mesmo quando fundamentado em dissídio jurisprudencial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA N.o 284/STF. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de delimitação da legislação federal alegadamente violada, inclusive no recurso especial fundado na divergência entre tribunais, impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a incidência do óbice contido na Súmula n.o 284/STF. 2. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com a mera transcrição de ementas, como ocorreu na hipótese dos autos, sendo indispensável um adequado cotejo analítico entre os julgados recorrido e paradigma que seja capaz de demonstrar a similitude fática entre situações jurídicas enfrentadas. 3. No processo penal, a falta da defesa técnica constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve nenhum prejuízo ao Recorrente em decorrência da atuação de sua Defesa, pois esta desenvolveu seu encargo de maneira diligente. A revisão da conclusão alcançada pela instância ordinária encontra óbice na Súmula n.o 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1447962/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019)
In casu, embora o Recorrente defenda dissenso de interpretação jurisprudencial acerca da tipicidade da conduta, verifica-se que, além de não realizar o devido cotejo analítico, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, vedando a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v